Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-58.2017.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002366-58.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
0002366-58.2017.8.11.0026
– Arenápolis

Apelante
: Lac Forte Indústria de Alimentos Ltda.

Apelada
: Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE LEITE
IN NATURA
– PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
0002366-58.2017.8.11.0026
– Arenápolis

Apelante
: Lac Forte Indústria de Alimentos Ltda.

Apelada
: Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Lac Forte Indústria de Alimentos Ltda. em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da ação de consignação em pagamento que move contra Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ltda.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a produção de provas justamente pelo fato de que a relação havida entre as partes era verbal, de modo que a prova oral é o único meio possível ao autor para comprovar o alegado. No mérito, defende a boa-fé ao ajuizar a presente demanda, ante a existência de contrato verbal e a necessidade de se considerar o preço sazonal demonstrado. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
130263327, p. 108/122
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
0002366-58.2017.8.11.0026
– Arenápolis

Apelante
: Lac Forte Indústria de Alimentos Ltda.

Apelada
: Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lac Forte Indústria de Alimentos Ltda. ajuizou ação de consignação em pagamento contra Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ltda., alegando que as partes acordaram de forma verbal o preço do litro de leite
in natura
, estabelecendo como parâmetro máximo o valor de R$ 1,04 (um real e quatro centavos). Narrou que apesar do acordo, a ré, por meio das notas fiscais, está cobrando o valor de R$ 1,35 (um real e trinta cinco centavos).

Aduziu que a agropecuária demandada apresentou notificação extrajudicial cobrando valor excessivo e que contra notificou a empresa, contudo, diante da recusa da empresa ré em receber o valor supostamente ajustado, ajuizou a presente demanda, visando o depósito do valor que entende incontroverso.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que requereu expressamente a produção de provas justamente pelo fato de que a relação havida entre as partes era verbal, de modo que a prova oral é o único meio possível ao autor para comprovar o alegado. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Compulsando os autos, verifico que a apelante requereu a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal na inicial (id.
130263326, p. 15), bem como na audiência de conciliação (termo de sessão – id. 130263327, p. 31/32).

Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos na inicial não restaram comprovados.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de provas, fundamentando que
“
não há prova de que o valor ajustado entre as partes pelo litro do leite in natura seria no valor de R$ 1,04, pois ainda que o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária fixou como parâmetro o valor médio do leite no Médio-Norte no valor de R$ 1,04 o litro, nada há nos autos que comprove que este foi o valor pactuado entre as partes, sendo que as notícias sobre crise financeira e Resolução do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra são documentos inservíveis para comprovar o alegado
.”
– id.
130263327, p. 46
.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando apresentado o pedido de produção de prova testemunhal, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que o autor possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pleiteadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022